Tribunal: CARF
Processo: 10380.900262/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900262/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.298 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto

Recorrente
T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRICADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que (i) Junte aos
autos Termo de Informação Fiscal e demais documentos nos quais se basearam a glosa efetuada
pela fiscalização; (ii) Esclareça a razão das glosas e os valores que lhes correspondem; (iii)
Aprecie a documentação apresentada aos autos e proceda a apuração do crédito de IPI do
período; (iv) Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou
não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser
intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do
processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O
estabelecimento
acima
identificado
apresentou
PER/DCOMP
n°
15005.24884.261007.1.1.01-2430, em que requereu o reconhecimento de R$
108.773,74, a título de créditos de IPI relativos ao 1° Trimestre/2006 e solicitou
compensação de débitos. Em Despacho Decisório de 03/01/2012 (fls. 65 a 67), número
de rastreamento 015006804, foi reconhecido o crédito de R$ 102.755,63, homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 41487.72264.070808.1.7.01-
7126. Não restou valor a ser ressarcido para o pedido de ressarcimento n°
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900262/2011-63
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900262/2011-63

15005.24884.261007.1.1.01-2430. O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. As informações complementares da
análise do crédito que integraram o referido Despacho Decisório (Termo de Informação
Fiscal, Tela de CNPJIrregular- NF glosadas) foram disponibilizadas ao interessado,
mediante acesso à página internet da Receita Federal, conforme consta no item 3 do
referido Despacho.
Em decorrência da não homologação integral dos débitos declarados no PER/DCOMP
no 41487.72264.070808.1.7.01-7126, restou o saldo devedor de R$ 7.747,58 (principal,
multa e juros), consolidado para pagamento até 31 de janeiro de 2012.
Cientificado do DDE em 17 de janeiro de 2012 (fls. 68), o interessado apresentou, em
16 de fevereiro de 2012, Manifestação de Inconformidade (fls. 69/104) acompanhada de
documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que a glosa de créditos considerados
indevidos, levada a termo no Despacho Decisório com fundamento no art. 11 da Lei no
9.779/99, no art. 164, inciso 1o do Decreto no 4.544/02 e no art. 74 da Lei no 9.430/96
deve ser revista, pois tais créditos se referiam a insumos utilizados no seu processo
produtivo, conforme descrito nas notas fiscais relacionadas no anexo do Despacho
Decisório. Por esse motivo, requer a revisão da Despacho Decisório e que seja
integralmente homologada a compensação declarada.
É o Relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base no voto
condutor do qual destaco:
“Conforme consta no Termo de Informação Fiscal, “os créditos informados nos
PER/DCOMP sob análise estão em consonância com os valores escriturados no Livro
Registro de Entradas de Mercadorias e Livro Registro de Apuração do IPI do
estabelecimento, assim como de acordo com as notas fiscais apresentadas”.
Também informa o Termo que foi “verificada a regularidade dos créditos, no que se
refere a situação cadastral dos emitentes das notas fiscais de aquisição que os geraram e
que estão na origem dos créditos totalizados no Livro Registro de Apuração do IPI.” Em
face dessa apuração, foram glosados integralmente os créditos decorrentes de notas
fiscais emitidas irregularmente - no caso concreto, notas fiscais emitidas em data
anterior à data de abertura do estabelecimento, relacionadas no “Demonstrativo de
Glosas de Crédito de IPI Irregulares”.
No que concerne ao valor dos créditos apurados, a Fiscalização, de posse dos dados das
notas fiscais do período, realizou o cotejamento dos valores dos créditos informados no
PER/DCOMP com os valores dos créditos calculados em consonância com a TIPI
vigente à época da emissão das referidas notas fiscais. O método de apuração desses
valores é relatado no referido Termo, tendo sido elaborado, a partir dessa apuração, o
“Demonstrativo das Notas Fiscais de Entrada com Glosas de Créditos do IPI
Indevidos”, com o respectivo valor dos créditos que deveriam ser glosados. Conforme
ali demonstrado, após aplicação da alíquota de IPI sobre os valores constantes nas notas,
no mês de janeiro de 2006 restaram glosados R$ 3.248,54 de créditos e, em fevereiro de
2006, R$ 2.731,76. Esses são os mesmos valores que constam no campo destinado às
glosas de créditos do Demonstrativo de Créditos e Débitos integrante do Despacho
Decisório.
Finalizando, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo manifestante, o motivo das
glosas não foi por serem créditos de insumos não utilizados em seu processo produtivo.
A motivação das glosas, conforme consta no Termo de Informação Fiscal, foi: a) o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900262/2011-63

método de apuração dos valores de créditos de IPI, tendo sido glosados apenas os
valores excedentes informados no PER/DCOMP, após o cotejamento com os
cálculos realizados pela Fiscalização, ou b) emissão da nota fiscal em data anterior
à data de abertura do estabelecimento, situação em que foi glosada a integralidade
do crédito escriturado.
Como se vê, em qualquer dos casos, nenhuma glosa foi motivada pelo fato de se tratar
de insumos não utilizados no processo produtivo do interessado.” (destaquei)
A contribuinte foi cientificada da decisão em 28 de março 2019. Em 29 de abril 2019,
apresentou recurso voluntário, no qual reafirma ter direito ao crédito em sua
integralidade:
“Em analise as notas fiscais de compras apontadas como irregularidades, contatamos
que as mesmas foram emitidas corretamente, sem qualquer irregularidade, nem por
parte do emissor, nem por parte do destinatário no que diz respeito a irregularidades
cadastrais.
Vale salientar que o estabelecimento que utilizou o crédito de IPI, foi constituído desde
07/03/2003 conforme cartão de CNPJ abaixo, onde contraria a tese de ter utilizado
crédito anterior a sua constituição. É importante ressaltar que nossa filial em questão,
vem realizando apuração do IPI desde 03/2003, onde anexamos cópia da primeira
apuração do IPI como prova da movimentação, por este motivo, não concorda com a
alegação da utilização de créditos de IPI, sobre notas fiscais anteriores a sua
constituição, mesmo essas notas sendo de 2006 e as informadas na PerDcomp referente
ao 10 trimestre de 2006”
Junto ao recurso foram apresentados os CNPJs, da Recorrente de todas as empresas
listadas no demonstrativo anexado ao DD, registro de apuração de IPI da Recorrente
datado de 2003. As notas glosadas constando do demonstrativo abaixo:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900262/2011-63

É o relatório.
VOTO
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência de créditos
de IPI passíveis de ressarcimento. Os créditos de IPI considerados indevidos foram listados no
Demonstrativo de Notas Fiscais de entrada. A motivação das glosas, conforme consta no Termo
de Informação Fiscal, foi: a) o método de apuração dos valores de créditos de IPI, tendo sido
glosados apenas os valores excedentes informados no PER/DCOMP, após o cotejamento com os
cálculos realizados pela Fiscalização, ou b) emissão da nota fiscal em data anterior à data de
abertura do estabelecimento, situação em que foi glosada a integralidade do crédito escriturado.
A Recorrente trouxe no recurso voluntário: Notas fiscais listadas no
demonstrativo, comprovante de inscrição no CNPJ de todos os fornecedores listados e da própria
Recorrente; livro de registro de apuração de IPI desde 2003. A prevalência da verdade material
no processo administrativo fiscal, reconhecida na jurisprudência deste tribunal administrativo,
impõe a aceitação documentação apresentada em sede de recurso voluntário.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.298 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900262/2011-63

A prova apresentada pela Recorrente indicia a realização das operações e podem
dar lastro à comprovação do direito creditório e o afastamento da glosa, nos termos do artigo 82,
da Lei no 9430/96.
Apesar disso, dúvidas remanescem na descrição da suposta glosa de crédito, bem
como não consta do processo o Termo de Informação Fiscal.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(i)
Junte aos autos Termo de Informação Fiscal e demais documentos nos
quais se basearam a glosa efetuada pela fiscalização;
(ii)
Esclareça a razão das glosas e os valores que lhes correspondem;
(iii)
Aprecie a documentação apresentada aos autos e proceda a apuração do
crédito de IPI do período;
(iv)
Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital